Tribunal: TJDFT
Processo: 0732736-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAL LIBERAL. CONVOCAÇÃO PARA O JÚRI. PEDIDO DE DISPENSA INDEFERIDO. RENDA VINCULADA AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM CLÍNICAS ESPECIALIZADAS. PREJUÍZO FINANCEIRO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECUSA JUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROTEÇÃO DE SEU SALÁRIO.
1. O serviço prestado ao tribunal do júri é considerado serviço público relevante, imposto a todos os brasileiros maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade, conforme art. 436 do CPP, excetuados os casos de isenção e de justo impedimento, fundado em motivo relevante, nos termos do art. 437 e 443 do mesmo diploma.
2. A recusa em assumir a função de jurado mostra-se justificável, haja vista que o impetrante é profissional liberal e sua renda está diretamente vinculada ao número de atendimentos que realiza mensalmente, comprovando já ter agendamentos nos mesmos dias e horários das sessões do tribunal do júri.
3. O legislador, ao considerar a obrigatoriedade do serviço como júri, assegurou a integralidade do salário ao jurado sorteado que comparecer à sessão do júri, o que torna justo o impedimento em assumir o encargo daquele que atua como profissional liberal, sob pena de comprometimento de sua subsistência.
4. Ordem concedida.